Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.
I. Tema em questão
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério, impondo ao réu a condenação pela prática da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Em suas razões recursais, sob o fundamento da existência de omissão no julgado, aduz a irregularidade da diligência de busca pessoal, pois não teria observado, por analogia, o atual entendimento do STF quanto ao procedimento necessário para a licitude da busca em domicílio. Ademais, defende a ausência de decisão judicial que reconheça a atenuante da confissão espontânea.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise da regularidade da diligência de busca e apreensão pessoal e no que pertine à atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. Na espécie, a atuação policial da busca pessoal ocorreu em local público e a descrição da conduta da autoridade revela dinâmica regular, com observância da proporcionalidade. A jurisprudência do Supremo do Tribunal Federal quanto à busca domiciliar não é aplicável por ausência de similaridade com o contexto fático retratado na demanda. No que pertine ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, também não assiste razão ao embargante, uma vez que não utilizada para fundamentar a condenação. O mero depoimento policial que relata a afirmação do acusado de portar a faca para defesa pessoal não pode ser considerada como confissão espôntanea, que é um ato pessoal de declaração do acusado quanto à ocorrência dos fatos.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.